Tribunal: STF
Processo: HC 87164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Decreto de custódia cautelar. 3. Alegação
 de excesso de prazo. 4. Demora superior a um ano, não provocada
pela própria defesa e exclusivamente imputável ao aparelho
judiciário e a seus órgãos auxiliares. 5. Precedentes. 6. Ordem
concedida